Tribunal: TJDFT
Processo: 0002597-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. QUALIFICADORA. USO DE CHAVE FALSA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. PENA REDUZIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
Confirmadas a materialidade e a autoria do crime de furto pelo firme conjunto probatório.
Comprovado o furto do veículo mediante uso de chave falsa, utilizada para acionar a ignição, incide a respectiva qualificadora (art. 155, § 4o, III, do CP).
É inadmissível a valoração negativa da conduta social e da personalidade apenas com base em condenações criminais definitivas. Precedentes.
Em se tratando de réu reincidente específico, condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, adequado o regime prisional inicialmente fechado.
Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.